Tribunal: TCU
Processo: 004.094/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2197/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Ana Cecilia Silva Mendes Rodrigues. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0000246-12.2016.5.10.0008, que tramitou na 8a Vara do Trabalho do Brasília/DF e cuja sentença determinou à Caixa Econômica Federal que procedesse à nomeação da interessada, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital 001/2014-NM; Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 001/2014-NM expirou em 16/6/2016 e que a admissão da interessada ocorreu em 24/7/2017; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0000246-12.2016.5.10.0008 ainda não transitou em julgado; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Ana Cecilia Silva Mendes Rodrigues (XXX.618.261-XX), negando o respectivo registro; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.094/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Ana Cecilia Silva Mendes Rodrigues (XXX.618.261-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Reclamação Trabalhista 0000246-12.2016.5.10.0008, em trâmite na 8a Vara do Trabalho do Brasília/DF, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que determinou a nomeação e posse da interessada no emprego público em questão; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada.